Tribunal: TJPA
Processo: 0809721-15.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809721-15.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA, MARIA DE LOURDES DE JESUS OLIVEIRA, OSVALDO GARDUNHO MARTINS NETO

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º DA LEI 8.429/96. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO.

1 -
Preliminar de Violação ao Princípio do Juiz Natural.
Inicialmente, quanto a preliminar de violação do princípio do juiz natural suscitada pelo agravante, não vislumbro sua configuração na hipótese considerando que a magistrada que proferiu a decisão agravada, Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito Cíntia Walker Beltrão Gomes, é a titular do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança e as mudanças ocorridas por motivos de férias, licenças, ou outras hipóteses previstas na lei, não configuram violação ao referido princípio, ainda mais pelo retorno da titular da Vara.

2-
Mérito.
A Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (REsp n. 1.366.721/BA), firmou o entendimento de que o magistrado que preside a ação de improbidade, desde que de forma fundamentada, pode decretar a indisponibilidade cautelar de bens do demandado, quando presentes indícios da prática de atos.

3 - No presente caso, conforme narrado na inicial da ação civil pública, os atos mencionados causaram grave lesão ao erário do município, totalizando o prejuízo, em tese, na esfera de R$ 471.622,00 (quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e vinte e dois reais), ocasionando, por efeito, o suposto enriquecimento ilícito dos agravantes e dos demais envolvidos e, sendo os recorrentes totalmente conhecedores e responsáveis pelas obras realizadas por suas empresas, cientes da existência de regularidade ou não dos procedimentos de dispensa e execução do contrato, pelo que devem suportar a indisponibilidade dos seus bens. Dentre as provas do referido ato de improbidade administrativa, merece destaque o termo de declaração assinado pelo ex-servidor público municipal, Anderson José Sampaio Gomes (id.12674530 - dos autos principais), assim como a vistoria, realizada pelo representante de 1º grau deste Ministério Público, na sede da empresa M. DE L. DE JESUS OLIVEIRA EIRELI e fotos de obras não realizadas do contrato nº 20180425, como a duas pontes da 4º Travessa do Montenegro, cujo o pagamento teria sido efetuado, o que reforça, ainda mais, a tese de enriquecimento ilícito. Outrossim, documentos juntados com a inicial, também demonstram indícios de que o Sr. Carlos Augusto Dias Lobo era sócio da empresa NENA AMORIM CONSTRUÇÕES LTDA, da CONSTRUTORA IZA LTDA, que posteriormente passaria a ser chamada de CONSTRUTORA JORICÁ LTDA EPP, conforme alterações contratuais das empresas juntadas nos autos (Id nº 12674530), a comprovar os indícios de que o ex-secretário Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural conluio fraudulento para possíveis desvio de recursos públicos com pagamento realizados em datas muito anteriores ao que previsto no contrato para conclusão de obras, pagamento de obras que não foram realizadas, o que deve ser melhor apurado durante a instrução do processo no primeiro grau.

4- Quanto ao pedido de limitação da indisponibilidade a 1/8, a fim de que seja suportada em parte por todos os requeridos, verifica-se que o processo se encontra em fase inicial, não havendo ainda como delimitar a responsabilidade de cada requerido ou mesmo se todos permanecerão na lide, pelo que devem permanecer indisponíveis tantos bens quantos forem suficientes para fazer frente à execução em caso de procedência da ação. Precedentes do STJ.

5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento, Comarca de Bragança,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),

31
de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
CARLOS ALBERTO DA SILVA (sócio da Construtora Joricá), MARIA DE LOURDES DE JESUS OLIVEIRA (proprietária da empresa M. DE L. DE JESUS OLIVEIRA)
a r. decisão do juízo monocrático da 1ª Vara Cível da Comarca de Bragança que, nos autos da
AÇO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR nº 0802062-25.2019.8.14.0009
ajuizada em seu desfavor pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
, recebeu a inicial deferiu as medidas cautelares requeridas.

Em síntese, o processo teve início com a propositura de ação civil pública pelo Ministério Público do Estado baseada em representação criminal administrativa, na qual relata que o Prefeito Municipal de Bragança, Sr. Raimundo Nonato de Oliveira, juntamente com o ex- Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e rural, Sr. Carlos Augusto Dias Lobo, a atual Secretaria Municipal de Finanças, ora agravante, Sra. Tatiana Ferreira Rodrigues e o atual Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Sr. Raimundo José Moura Cavalcante e o responsável pelo controle Interno do Município, Sr. Hadailton Gomes Silva, celebraram contratos fraudulentos (Contratos nº 20170018 e 20180425) realizados com dispensa de licitação, afirmando a existência de indícios de que o serviço já teria sido realizado antes do procedimento de licitação, com recursos da própria Prefeitura, e que a licitação seria para

desviar recursos públicos.

Requereu ao final, o recebimento da ação e a concessão liminar das medidas cautelares de decretação da quebra do sigilo fiscal das empresas envolvidas; a quebra do sigilo bancário dos requeridos; a indisponibilidade de bens dos requeridos para assegurar o ressarcimento do patrimônio público.

Inicialmente, o juízo
a quo
entendeu postergou a análise das medidas cautelares para depois das manifestações preliminares dos requeridos.

Após pedido de reconsideração pelo Ministério Público, o juízo monocrático reconsiderou a decisão retro e deferiu a medida cautelar nos seguintes termos (Id nº 2427222):

1) Em razão da presente decisão de reconsideração, devolvo o prazo determinado na decisão retro ( decisão de ID nº 13113823), para que sejam notificados os requeridos para oferecerem manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
ex vi
do art. 17 § 7º, da Lei nº 8.429/72;

2) DEFIRO a liminar requerida pelo Ministério Público, inaudita altera pars, e como consequência, Decreto a indisponibilidade dos bens (móveis, imóveis e semoventes) dos requeridos: 1)
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA;
Prefeito municipal de Bragança
2) TATIANA FERREIRA RODRIGUES;
Secretaria Municipal de Finanças
3) RAIMUNDO JOSÉ MOURA CAVALCANTE,
Presidente da Comissão de Licitação Permanente de Licitação
; 4) HADAILTON GOMES SILVA,
responsável pelo controle interno do Município de Bragança
5) CARLOS AUGUSTO DIAS LOBO
, Ex- Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural (SINFRA);
6) JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA LIMA,
Sócio da Construtora Joricá Ltda -EPP;
7) CARLOS ALBERTO DA SILVA
, Sócio da Construtora Joricá Ltda -EPP,
8) MARIA DE LOURDES DE JESUS OLIVEIRA
, proprietário da Empresa M.E.L.DE JESUS OLIVEIRA EIRELI, até o limite do prejuízo ao erário apontando pelo autor, no valor de R$ - 471.622,00 (quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e vinte e dois reais).

3) e ainda, determino a quebra do sigilo bancário e fiscal dos requeridos, sendo que deve ser oficiado à RECEITA FEDERAL para que remeta a este juízo, em razão desta decisão, declarações detalhadas de Imposto de Renda dos demandados dos últimos 05 (cinco) anos, bem como ao Banco Central do Brasil para que remeta a este juízo as movimentações financeiras dos requeridos dos últimos 05 (cinco) anos, incluindo dos cartões de crédito Expeça-se o necessário ao cumprimento do ato.

Intime-se os requeridos da presente decisão.

Bragança, 16 de outubro de 2019.

Cintia Walker Beltrão Gomes

Juíza de Direito Titular da 1ª vara de Bragança, Pará

Irresignada, os ora agravantes interpuseram o presente recurso alegando em síntese, a existência de fortes indícios de violação do princípio do juiz natural, pois teria supostamente a juíza titular retornado de férias estranhamente para analisar o pedido de reconsideração e, posteriormente, saído novamente de férias.

Alegou ainda, que o Órgão Ministerial, representado pela Promotora de Justiça Sra. Amanda Luciana Sales Lobato, realizou apuração administrativa de forma unilateral da denúncia formulada pelo Vereador de Bragança, Sr. Rivaldo do Socorro Miranda do Rosário, o que causaria estranheza o fato do Ministério Público do Estado Pará optar por não ouvir, na esfera administrativa, quaisquer das partes supostamente envolvidas, elegendo um juízo de valor sectário, ao invés de oportunizar o exercício do devido processo legal bem como do contraditório e ampla defesa, o que teria levado o Parquet a concluir pela existência de prática de atos de improbidade ventilados na exordial.

Em razão disso, sustentam que a MM. Juíza Cíntia Walker Beltrão somente suspendeu o gozo de suas férias para atuar pontualmente no processo em que figura como demandado o Prefeito de Bragança agente público sobre o qual a referida magistrada tem externado aos munícipes, descontentamento político com a atual gestão, o que teria feito em conluio com a Promotora de Justiça Amanda Luciana Sales Lobato, combinando a atuação nos processos envolvendo os políticos e empresários da região.

Alegaram ainda, a legalidade dos procedimentos realizados pelo Município de Bragança o que levara a improcedência da ação de improbidade, pois demonstrado que os serviços foram efetivamente prestados e por isso foram pagos e que as provas produzidas pelo Ministério Público de forma unilateral, provém de declarações mentirosas e em representação formulada por Rivaldo do Socorro Miranda, que são combatidas pelas declarações juntadas pelo agravante.

Afirma que o procedimento que deu origem ao contrato se enquadraria na hipótese do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, que trata da dispensa de licitação em casos de emergência ou de calamidade pública, pois ante a necessidade climática hábil a decretação de situação emergencial, que são as fortes chuvas entre os meses de dezembro e março na região, a Prefeitura Municipal de Bragança editou o Decreto nº 0152017, de 02.01.2017, decretando situação emergencial no Município.

Defende que o fato de o pagamento ter sido realizado antes dos 30 (trinta) dias estabelecidos formalmente no contrato, não quer dizer, necessariamente, que o seu objeto não tenha sido concluído, já que se afigura normal, em relações contratuais, alargar o prazo de vigência formal em relação ao tempo efetivamente necessário à execução dos serviços, com vistas a se evitar a celebração de sucessivos termos aditivos de prorrogação de prazo.

Acrescenta que, no caso em tela, o primeiro pagamento foi realizado em 09.03.2017, porque o serviço de drenagem e terraplanagem do ramal Santo Antônio já havia sido 100% concluído, ou seja, foi concluído dentro, porém antes do término formal da vigência do ajuste.

Defende que as provas carreadas nos autos pelo Ministério Público são unilaterais e frágeis. Acrescenta que a publicidade institucional veiculada no site da prefeitura, utilizada como prova pelo Ministério Público para afirmar que os contratos teriam sido iniciados antes da vigência do contrato firmado com a
Construtora Joricá Ltda
, na verdade se trata de clara divulgação das ações que seriam desempenhadas pela prefeitura em momento futuro, sem que isso quisesse dizer que os serviços já haviam sido efetivamente iniciados no final de janeiro de 2017.

Por fim, alega a ausência de justa causa para indisponibilidade de bens, pois não demonstrada a probabilidade de direito, sendo as imputações feitas de forma genérica e não individualizada.

Requereu ao final, seja concedido o efeito suspensivo, na forma do artigo 1.019, I do CPC, para determinar a imediata suspensão dos efeitos produzidos pela decisão proferida pelo MM. Juízo de Piso, a fim de tornar sem efeito as medidas cautelares de indisponibilidade de bens e quebras do sigilo fiscal e bancário dos agravantes; Ou se de outra forma entender esse MM. Juízo, que seja concedido o efeito suspensivo ativo ao recurso, no sentido de que seja convertida a indisponibilidade genérica de bens, em indisponibilidade equitativa, na razão de 1/8 sobre o patrimônio de cada litisconsorte passivo;

No mérito, pugnou pelo provimento do recurso, no sentido de confirmar o efeito suspensivo postulado, revogando em definitivo ou parcialmente a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Bragança.

Coube-me a relatoria do feito.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O representante de 1º grau deste Ministério Público apresentou as suas contrarrazões recursais ao Agravo de Instrumento (id.3143978), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau, como fiscal da lei, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id nº 3419017)

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.

Inicialmente, quanto a preliminar de violação do princípio do juiz natural suscitada pelo agravante, não vislumbro sua configuração na hipótese considerando que a magistrada que proferiu a decisão agravada, Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito Cíntia Walker Beltrão Gomes, é a titular do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança e as mudanças ocorridas por motivos de férias, licenças, ou outras hipóteses previstas na lei, não configuram violação ao referido princípio, ainda mais pelo retorno da titular da Vara que não possui obrigação de manter-se de férias.

Outrossim, se há alguma suspeita contra a conduta da magistrada, não é este o meio adequado para alegação.

Como pontuado pelo Ilustre Representante do Ministério Público como fiscal da lei, haveria sim violação ao princípio do juiz natural se o juiz substituto continuasse a despachar o processo, após a Juíza titular da Vara ter suspenso suas férias.

Assim, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio do juiz natural.

MÉRITO.

Saliento que em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não se enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

No mérito do presente recurso, insurge-se o agravante quanto a decisão do juízo de primeiro grau, que concedeu a medida cautelar de indisponibilidade dos bens postulada por este Ministério Público Estadual na inicial.

Quanto à insurgência sobre a indisponibilidade de bens, penso que esta deve ser preservada, nos termos da fundamentação apresentada no decisum, senão vejamos:

“(...) Partindo-se dessa premissa, devemos entender que o autor que busca a medida initio litis, deve demonstrar a plausibilidade de seu direito, bem como a existência de perigo na eventual demora na tramitação do feito, ou seja, o fumus boni iuris sinaliza com a provável procedência do pedido, sendo a probabilidade da existência do direito material pretendido na ação acautelada, evitando-se sua periclitação, não sendo imprescindível a formação, no julgador, de convicção absoluta e inabalável a respeito do direito da parte, até porque isso deve ocorrer apenas por ocasião do julgamento da lide.

Já o periculum in mora diz respeito ao fato de o requerente demonstrar que o perigo de retardo da realização da medida, possa lhe acarretar excessivo e grave prejuízo.

Alega o Ministério Público que deve ser decretada a indisponibilidade dos bens dos requeridos em comento ante a existência de atos de ilegalidade praticados pelo mesmo, havendo a necessidade de ser colocado seu patrimônio em indisponibilidade a fim de que não venham a se desfazer do mesmo, frustrando, desse modo, a possibilidade de ressarcimento ao Erário.

A indisponibilidade de bens se destina a tornar sólida a garantia do ressarcimento de prejuízos ao Erário, visando assegurar a eficácia de possíveis provimentos condenatórios patrimoniais, evitando-se práticas ostensivas, fraudulentas ou simuladas de dissipação patrimonial, com o fim de reduzir seu patrimônio a um estado de insolvência para frustrar a reversão de que trata o art. 18, da Lei nº 8.492/92.

Trata-se, pois, de uma medida cautelar e que pressupõe a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, este de caráter presumido, não exigindo, todavia, prova cabal, mas razoáveis elementos configuradores de lesão, ou seja, bastando que haja fortes indícios de improbidade causadora de dano ao erário, consoante posicionamento sedimentado pelo STJ.

(...)Com relação aos requeridos em comento, tenho como inconteste a existência de fortes indícios de ato de improbidade administrativa, ante a comprovação pelo Ministério Público, na exordial, de que os requeridos praticaram atos de improbidade administrativa.

Desse modo, resta inconteste o fumus boni iuris, na medida em que o Município supostamente fraudou procedimentos licitatórios.

Por sua vez, o periculum in mora, para fins de decretação de indisponibilidade de bens de acordo com a doutrina e jurisprudência, não necessita de demonstração de possível ato de dilapidação, sendo, pois, diante da existência dos indícios da improbidade, de caráter presumido. (...)

Segundo o artigo 7º da Lei nº 8.429/1992, a indisponibilidade de bens é cabível quando o ato de improbidade administrativa causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, devendo recair sobre o necessário que assegure o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Nesse viés, é desnecessária a prova do
periculum in mora
concreto, ou seja, de que os réus estariam dilapidando seus patrimônios, ou na iminência de fazê-lo, exigindo-se apenas a demonstração de fumus boni iuris.

No caso dos autos, verifica-se que o juízo
a quo
recebeu a petição inicial com base na documentação apresentada pelo Ministério Público, que no decorrer da petição indicou as condutas tidas como ímprobas de diversos requeridos, incluindo os oras agravantes,

que seriam os empresários responsáveis pelas empresas contratadas com dispensa de licitação para execução das obras, de forma que não há como negar que possuem relação direta com as condutas relatadas na inicial de que foram efetuadas dispensa de licitação para serviços que já teriam sido realizados com recursos da própria Prefeitura, com o fito de mascarar suposto desvio de verbas públicas, o que deve ser melhor apurado durante a instrução do processo no primeiro grau.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 17, §§ 8º E 9º. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO VESTIBULAR PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AUSENTE A OFENSA AO ART. 535 DO CPC. CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ELEMENTO SUBJETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE SUFICIENTEMENTE BEM NARRADOS. AUSÊNCIA DE INÉPCIA. JUSTA CAUSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÕES DA SEGUNDA TURMA EM CASOS IDÊNTICOS. INTRODUÇÃO [...] 2. A decisão que acolheu a petição inicial foi mantida pelo Tribunal de origem. A Segunda Turma decidiu no mesmo sentido no AgrRg no AREsp 177.675/RJ, admitindo o recebimento da inicial em outro recurso interposto na mesma demanda. 3.
O presente recurso se origina de decisão que recebeu Ação de Improbidade Administrativa, nos termos do art. 17, §§ 8º e 9º. Esse decisum se insere na fase preliminar do subsistema, criada de forma a proporcionar juízo de delibação, em cognição não exauriente, sobre a possibilidade de procedência da demanda. 4. A cognição sumária impede juízos de maior profundidade sobre a pretensão deduzida. Na presença de dúvida fundada a respeito da existência de ato ímprobo, deve o magistrado permitir o prosseguimento da demanda, como tripla garantia: a) ao autor, que terá a oportunidade de robustecer em instrução suas ponderações; b) aos réus, que, finalizado o trâmite processual, obterão resposta definitiva que, se lhes for favorável, estará albergada pela coisa julgada material, em situação de efetiva pacificação, e não meramente formal, como decorre do indeferimento da petição inicial; c) à coletividade, cuja proteção é a finalidade última da demanda. A recomendação do processamento do feito é corroborada ainda pelo entendimento de que "na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei n. 8.429/92, vale o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público" (AgRg no AREsp 3.030/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/5/2011; cfr. ainda AgRg no REsp 1.204.965/MT, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/12/2010). 5. O recebimento da demanda não depende de extensa argumentação. In casu, o julgador originário foi além e dedicou tratamento suficiente ao recebimento da demanda, fato que apenas reforça a existência de indícios de ato ímprobo, que, a despeito de não conduzirem inexoravelmente a uma condenação, merecem ser investigados
. [...] 22. A reapreciação da justa causa à luz de decisões administrativas não juntadas, de inquéritos civis não concluídos ou de informações mais ou menos consistentes esbarra na revisão de provas e de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ. CONCLUSÃO 23. A Segunda Turma decidiu no mesmo sentido no AgrRg no AREsp 177.675/RJ, admitindo o recebimento da inicial em outro recurso interposto na mesma demanda. 24. Recurso Especial não provido, esclarecendo-se que, neste momento, não se faz nenhuma apreciação peremptória ou final acerca da matéria de fundo, ou seja, a improbidade administrativa em si mesma. (REsp 1666454/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017). (grifos nossos).

Na espécie, como substancialmente narrado pelo Órgão Ministerial, na inicial de ação civil pública, os atos mencionados causaram grave lesão ao erário do município, totalizando o prejuízo, em tese, na esfera de R$ 471.622,00 (quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e vinte e dois reais), ocasionando, por efeito, o suposto enriquecimento ilícito dos agravantes e dos demais envolvidos e, sendo os recorrentes totalmente conhecedores e responsáveis pelas obras realizadas por suas empresas, cientes da existência de regularidade ou não dos procedimentos de dispensa e execução do contrato, pelo que devem suportar a indisponibilidade dos seus bens.

Dentre as provas do referido ato de improbidade administrativa, merece destaque o termo de declaração assinado pelo ex-servidor público municipal, Anderson José Sampaio Gomes (id.12674530 - dos autos principais), assim como a vistoria, realizada pelo representante de 1º grau deste Ministério Público, na sede da empresa M. DE L. DE JESUS OLIVEIRA EIRELI e fotos de obras não realizadas do contrato nº 20180425, como a duas pontes da 4º Travessa do Montenegro, cujo o pagamento teria sido efetuado, o que reforça, ainda mais, a tese de enriquecimento ilícito.

Outrossim, documentos juntados na inicial também demonstram indícios de que o Sr. Carlos Augusto Dias Lobo era sócio da empresa NENA AMORIM CONSTRUÇÕES LTDA, da CONSTRUTORA IZA LTDA, que posteriormente passaria a ser chamada de CONSTRUTORA JORICÁ LTDA EPP, conforme alterações contratuais das empresas juntadas nos autos (Id nº 12674530), a comprovar os indícios de que o ex-secretário Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, a demonstrar indícios do concluiu fraudulento.

Ressalte-se que, as provas produzidas e juntadas pelo autor da ação de improbidade serão objeto de contraditório e ampla defesa, mas que em conjunto corroboram a existência de indícios de fraude nos contratos mencionados na inicial e servem para concessão da cautelar deferida.

Quanto a alegação de que caberia dispensa de licitação para a contratação das empresas em caráter emergencial, entendo que tal matéria requer discussão aprofundada no juízo originário, até mesmo por não ter sido objeto de análise em primeira instância na decisão agravada.

Assim, estando presente o
fumus boni iuris
, diante da existência de fortes indícios da sua responsabilidade na prática de atos de improbidade, bem como a necessidade de garantir o ressarcimento ao erário municipal, concluo pela manutenção da decretação de indisponibilidade dos bens, os quais conferem efetividade a eventual provimento futuro, sob pena de seu total esvaziamento.

Da análise dos documentos juntados, fica demonstrado o indício do ato de improbidade administrativa que demonstram a celebração de dois contratos fraudulentos por parte do Município de Bragança, que tinham por objeto a contratação de empresas para a realização de obras públicas que já estavam em andamento e que já eram realizadas pelo próprio poder público municipal, como se vê no termo de declaração assinado pelo ex Secretário de Infraestrutura de Bragança, Sr. Anderson José Sampaio Gomes (id. 2432440 – Pág. 3), junte-se a isso as imagens juntadas com a inicial (Id nº 12674529) e a vistoria realizada pelo representante de 1º grau do Ministério Público, na sede da empresa M. DE L. DE JESUS OLIVEIRA EIRELI.

Assim, estando presente o
fumus boni iuris
, diante da existência de fortes indícios da responsabilidade do agravante na prática de atos de improbidade, bem como a necessidade de garantir o ressarcimento ao erário municipal, concluo pela manutenção da decretação de indisponibilidade dos bens, os quais conferem efetividade a eventual provimento futuro, sob pena de seu total esvaziamento.

Quanto ao pedido de limitação da indisponibilidade a 1/8, a fim de que seja suportada em parte por todos os requeridos, verifica-se que o processo se encontra em fase inicial, não havendo ainda como delimitar a responsabilidade de cada requerido ou mesmo se todos permanecerão na lide, pelo que devem permanecer indisponíveis tantos bens quantos forem suficientes para fazer frente à execução em caso de procedência da ação.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ART.
105
,
I
,
f
, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.368.192/RJ, A QUAL DETERMINOU QUE A INDISPONIBILIDADE DECRETADA NO BOJO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DEVERIA RECAIR SOBRE OS BENS QUE ASSEGURASSEM O INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO OU SOBRE O ACRÉSCIMO PATRIMONIAL RESULTANTE DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ATO RECLAMADO QUE, LASTREADO NA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS PELOS SUPOSTOS ATOS ÍMPROBOS, MANTEVE A INDISPONIBILIDADE DE TODOS OS BENS DA EMPRESA RECLAMANTE, INDEFERINDO SUA SUBSTITUIÇÃO POR BEM IMÓVEL DE VALOR TIDO POR INSUFICIENTE. ESTÁGIO DA INSTRUÇÃO DA SUBJACENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM QUE AINDA NÃO É POSSÍVEL DELIMITAR A QUOTA DE RESPONSABILIDADE DE CADA AGENTE. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1 (...). 4 -
Como até o presente estágio da instrução processual da ação civil pública subjacente não é possível aferir o grau de participação dos réus nas condutas ímprobas que lhes são imputadas, devem permanecer indisponíveis tantos bens quantos forem suficientes para fazer frente à execução em caso de procedência da ação. Precedentes. 5 - Reclamação julgada improcedente
. (Rcl 16.514/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 02/06/2014)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO FINAL DO FEITO. INCIDÊNCIA TAMBÉM SOBRE BENS ADQUIRIDOS ANTES DA CONDUTA ÍMPROBA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decretação da indisponibilidade e do sequestro de bens em ação de improbidade administrativa é possível antes do recebimento da ação. Precedentes: AgRg no AREsp 671281/BA, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 15/09/2015; AgRg no REsp 1317653/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/03/2013; AgRg no AREsp 20853 / SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/06/2012.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que,"nos casos de improbidade administrativa, a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento. Precedentes: MC 15.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/02/2012.
3. A jurisprudência do STJ conclui pela possibilidade de a indisponibilidade recair sobre bens adquiridos antes do fato descrito na inicial. Precedentes: REsp 1301695/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 13/10/2015; EDcl no AgRg no REsp 1351825/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/10/2015. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 698.259/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 04/12/2015)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
Conheço do Agravo de Instrumento, porém nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa),

31
de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/09/2020